Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740351-31.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES contra a r. decisão exarada no ID 76512239, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pela devedora. No agravo interno interposto sob o ID 77437790, a agravante aduz que comprovou que sua renda liquida é baixa, e qualquer percentual descontado de seu salário compromete seu sustento e de sua família. A corroborar sua alegação, juntou os seus contracheques e extratos bancários (IDs 77437791, 77437792, 77437793, 77437794, 77437795 e 77437796). Ao final, a agravante postula a reconsideração da r. decisão agravada para indeferir a penhora salarial, e subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja indeferido a penhora de percentual da sua remuneração. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A agravante não trouxe nenhum argumento novo, capaz de infirmar os argumentos vertidos na decisão de ID 76512239. Dos contracheques acostados aos IDs 77437791, 77437792, 77437793, verifica-se que o salário bruto da agravante é de R$ 15.761,29 (quinze mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos). A alegação da agravante de que os descontos de empréstimos contraídos inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a inadimplência da devedora. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações. Em que pese a sensível situação de superendividamento, persiste a conclusão de que a remuneração bruta da agravante é acima da média nacional, e que mesmo com a penhora salarial, não estará em condição de miserabilidade. Ora, no cenário brasileiro, não se pode incluir pessoa com remuneração acima da média nacional, no mesmo patamar, por equiparação, àqueles brasileiros em situação de autêntica miserabilidade, que não podem custear suas dívidas, dependendo dos sistemas públicos de saúde e de ensino, e com rendimentos brutos familiares abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. Por analogia, destaco que o entendimento da 8a Turma Cível, relativo à possibilidade de penhora salarial decorrente de contratos de empréstimo consignado, é de que os gastos admitidos e programados pelo devedor, na livre autonomia da vontade, que decorram diretamente do seu planejamento financeiro familiar, ainda que resultem na incapacidade financeira completa, não podem ser utilizados como justificativas válidas para se fazer persistir no cenário de inadimplemento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O comprometimento da renda mensal decorrente de empréstimos contraídos voluntariamente pela devedora não deve configurar óbice ao deferimento da penhora de percentual de sua verba salarial, sob pena de penalizar o credor, pela falta de organização financeira do devedor, ainda mais quando não demonstrado efetivamente que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, considerando o percentual autorizado. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1859153, 0753492-88.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Pelas questões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 18:17:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora